Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA SENTENÇA CASSADA.
1. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o órgão julgador não se manifesta sobre ponto inequívoco capaz a infirmar os fundamentos do decreto sentencial, hipótese não verificada no caso em apreço.
2. Somente na data da preclusão da decisão que arquivou o pedido de cumprimento de sentença coletivo e determinou que a pretensão fosse ajuizada individualmente, obstando o exercício do direito por meio da execução anteriormente ajuizada, é que deve ser retomada fruição do prazo prescricional, sendo inviável, em face da peculiaridade do caso, a aplicação dos precedentes do STJ que informam que o ajuizamento da execução coletiva não interrompe a prescrição individual.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.